Tribunal: TJMT
Processo: 1048179-70.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048179-70.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física, Curso de Formação]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LEHU WANIO DE ARAUJO - CPF: 024.865.441-19 (APELADO), ALEXANDRE BISPO DE ARAGAO FILHO - CPF: 005.577.271-46 (ADVOGADO), THAIS FORLIN - CPF: 089.636.689-83 (ADVOGADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0024-44 (APELANTE), Tenente Coronel de Polícia Militar, Diretor Adjunto - DACI - PMMT, DANILO SEGÓVIA MOREIRA (APELANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL PM MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
CON
CURSO PÚBLICO PARA POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO EM FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA E TERMO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE
CON
DENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Estado de Mato Grosso
con
tra sentença que
con
cedeu segurança em ação
mandamental
impetrad
a
por candidato eliminado da 5ª fase (investigação social) do
con
curso para Aluno-a-Soldado da Polícia Militar, com base em boletins de ocorrência e termo circunstanciado.
O juízo de origem
con
cedeu a segurança para determinar a reintegração do impetrante no certame e sua participação nas fases subsequen
tes
, com reserva de vaga em caso de aprovação.

II. Questão em discussão

2.

Há
uma
quest
ão
em discussão
:
(i)
A questão em discussão consiste em saber se a eliminação do candidato na fase de investigação social do concurso público, com base exclusivamente em boletins de ocorrência e termo circunstanciado, sem condenação penal transitada em julgado, é legítima e compatível com o princípio da presunção de inocência e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade exigidos para concursos das carreiras de segurança pública.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 22) estabelece que, como regra, a simples existência de inquérito ou processo penal em curso não autoriza a eliminação de candidato em
con
curso público, ressalvadas situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

4.
No caso
con
creto, a eliminação do candidato ocorreu com fundamento em boletins de ocorrência e termo circunstanciado por fatos não comprovados e sem
con
denação penal transitada em julgado
,
con
figurando violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/1988).

IV. D
ispositivo e
tes
e

5.
Recurso voluntário desprovido. Sentença
ratific
ada em remessa necessária.

Tes
e
de julgamento:

Afronta o princípio da presunção de inocência,
a
eliminação de candidato em
con
curso público, baseada exclusivamente em boletins de ocorrência ou termos circunstanciados, sem
con
denação penal transitada em julgado.

Dispositivos relevan
tes
citados
:

CF/1988,
arts
. 2º, 5º, caput e LVII; art. 37, caput; Lei Complementar nº 555/2014, art. 11, incisos III e IX.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 560.900/DF, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
17.08.2020 (Tema 22); STF, RE 1488769/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05.06.2024; TJMT,
ApCiv
1011573-51.2022.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.09.2024; TJMT, RN 0022265-70.2012.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 16.10.201
7.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Remessa Necessária
e de
Apelação
Cível
interposta pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que tramitou na 2ª Vara Especializada da Fazend
a Pública da Comarca de Cuiabá, sob o nº 1048179-70.2022.8.11.0041, a qual
con
cedeu a segurança ao apelado para fins de “
determinar ao impetrado que proceda a reintegração imediata do impetrante no
cer
tame
e, por
con
sequência, oportunize sua participação nas demais fases, garantindo-lhe, desde já, para hipó
tes
e
de plena aprovação, a reserva de vaga a ser observada pelo impetrado, ratificando a liminar
con
cedida anteriormente”
(Id.
230316158).

No feito de origem
, o
impetrante
informa
que foi aprovado nas
primeiras quatro fases do
cer
tame

regido pelo edital nº
003
/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022
,
para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Relata que foi

posteriormente eliminado na quinta fase, referente à investigação social, em razão da existência de boletins de ocorrência registrados em seu desfavor e de processo crimina
l
ainda em curso. Afirma que tal eliminação
con
figura violação ao princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da
Con
stituição Federal, uma vez que não há
con
tra ele
con
denação penal transitada em julgado.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta que
o Supremo Tribunal Federal
prevê
que a existência de inquéritos ou processos penais em curso não autorizam a eliminação do candidato do
con
curso público
.
Con
tudo, afirma que a mencionada Suprema Corte
mitigou o entendimento para candidatos de de
terminados cargos em razão da relevância de suas atribuições.

Cita
a Lei Complementar nº 555 de 2014 a qual dispõe que a
con
duta para ingresso nas instituições militares precisa ser ilibada
, de modo que
a investigação social do
con
curso não se restringe à verificação de
con
denações penais transitadas em julgado, mas tem por objetivo avaliar a
con
duta social e moral do candidato.

Aponta pela incidência do princípio da vinculação ao edital vedando o desrespeito às suas regras, por estar fundamentado nos princípios
con
stitucionais da moralidade e impessoalidade, previstos no art. 37, caput, da
Con
stituição Federal, os quais têm como base o princípio da isonomia,
con
sagrado no art. 5º, caput,
da
norma
con
stitucional
.

Narra
que foram
con
statados diversos boletins de ocorrência
con
tra o impetrante, o que justificaria sua exclusão do
certame
,
con
siderando que a medida

está
prevista no edital que rege o
certame
de nº
003
/2022/SEPLAG/SESP
, em seu
item 18 que trata da investigação documental e funcional
.
Por fim, a
ssevera que o ato administrativo não merece ser reformado pelo Poder Judiciário sob pena de afronta ao princípio
con
stitucional da Separação dos Poderes (art. 2º da
Con
stituição Federal)
.

Devidamente intimado para apresentar
con
trarrazões a parte
apelada
quedou-se inerte
(Id.
230316162).

Em pare
cer
, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo estado de Mato Grosso. Destacou que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
con
solidada no Tema 22, impede a exclusão de candidatos em
con
cursos públicos com base
em processos criminais em trâmite.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara
,

Con
heço do recurso
voluntário e da remessa necessária
, porquanto presen
tes
os pressupostos legais de admissibilidade
.

Da análise dos autos, verifico que não foram suscitadas questões preliminares, motivo pelo qual passo a análise do
mérito
recursal.

Con
forme já relatado, cuida-se de
Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que tramitou na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, sob o nº 1048179-70.2022.8.11.0041, a qual
con
cedeu a segurança ao apelado para fins de “
determinar ao impetrado que proceda a reintegração imediata do impetrante no
cer
tame
e, por
con
sequência, oportunize sua participação nas demais fases, garantindo-lhe, desde já, para hipó
tes
e
de plena aprovação, a reserva de vaga a ser observada pelo impetrado, ratificando a liminar
con
cedida anteriormente” (Id.
230316158).

Na origem relata o impetrante que
participou do edital
n
º
003
/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022 para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Relata que foi reprovado
na 5ª (quinta) fase do
cer
tame
referente à Investigação Documental e Funcional, de caráter eliminatório
atribuindo-se a resultado “não recomendado”
, impedindo-o de
participar da próxima fase referente ao Curso de Formação de Soldado – PMMT.

Compulsando os autos observo que a justificativa para a exclusão do
apelado
se ampara na existência dos boletins de ocorrência de nº 2015.171362,
nº 2015.178469
,
em
proc
esso criminal que tramita
na Justiça Federal sob o nº
003
0
29-47.2017.4.01.3600
.

Para melhor compreensão da
con
trovérsia, cito o resultado da investigação social
(Id.
230315726).
:

“
Dos resultados das ações de coleta de dados em bancos de dados cadastrais referente ao candidato LEHU WANIO DE ARAUJO RENNER inscrito no CPF n' 02486544119, foi localizado o Boletim de Ocorrência n° 2015.171362 no qual o candidato no dia 17/06/2015, em uma reunião do sindicato o qual pertencia, teria feito pressão e ameaçado quebrar o veículo onde estava uma
vitima
e ainda
xingou-a
com palavras de baixo calão.

Adiante foi localizado o Boletim de Ocorrência n° 2015.178469 em que o candidato é arrolado como suspeito por ter no dia 19106/20215 ameaçado uma
vitima
em decorrência de um desentendimento em um evento de uma eleição do Sindicato dos Profissionais da Educação de Várzea
Grande-MT
, tem
tes
e
, teria
praticado o crime tipificado no artigo 147 do Código Penal Brasileiro.

No mais, em busca pública de sistemas da Justiça Federal foi localizado o processo n°
003
0
29-47.2017.4,01.3600, no qual o candidato mais três pessoas foram arrolados como autores de um termo circunstanciado, pelo crime de atentando
con
tra a liberdade de trabalho, em
tes
e
, tipificado no artigo 197 do Código Penal Brasileiro, pois no dia 17/06/2016, um grupo de servidores público realizou manifestação e bloqueios nas três entradas que dão acesso à Secretaria de Fazenda de Mato Grosso- SEFAZ, impedindo o ingresso dos servidores que não aderiram ao movimento grevista.

Sobre
os mesmo assunto
acima, foi localizado em fon
tes
abertas um vídeo sobre o citado movimento paredista; inclusive supostamente
con
sta o candidato no meio da
con
fus
ão
em cima de um capô de um veículo em movimento, em
tes
e
, tentando bloquear a passagem do citado
veiculo
e seu
con
dutor.

Ainda, na ocasião de preenchimento do Formulário de Investigação Social (FIS) omitiu informações a respeito do evento do movimento paredista na SEFAZ, de ter sido arrolado como autor em termo circunstanciado e processo judicial criminal. As informações referenciadas acima enquadram as
con
dutas do candidato no item 18.11, alíneas f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; g) Respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo-disciplinar e l) Declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa e social.

Tais informações também maculam a
con
duta ilibada individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual
con
forme exigidos nos incisos III e IX, do artigo 11 da Lei Complementar n° 555 de 29 de dezembro de 2014.
”

O impetrante interpôs recurso administrativo, refutando as argumentações da banca examinadora,
informando que não possui
con
hecimento dos boletins de o
corrência
em tela e
destacando que a respeito do processo criminal que tramitou na Justiça Federal este, em verdade,
é
Termo
Circunstanciado de
nº 1
003
0
29-47.2017.4.01.3600
(Id.
230315725)
, des
con
hecendo o número fornecido pela banca.

Con
tudo, a decisão administrativa foi pela manutenção da eliminação do candidato do
cer
tame
.

Com o regular prosseguimento do
writ
o juízo singular
con
cedeu a segurança ao impetrante para fins de “
determinar ao impetrado que proceda a reintegração imediata do impetrante no
cer
tame
e, por
con
sequência, oportunize sua participação nas demais fases, garantindo-lhe, desde já, para hipó
tes
e
de plena aprovação, a reserva de vaga a ser observada pelo impetrado, ratificando a liminar
con
cedida anteriormente” (Id.
230316158).

Pois bem.

Como se sabe, ao julgar, pelo sistema da repercussão geral, o Recurso Extraordinário nº 560.900/DF, relacionado à eliminação de candidatos de
con
cursos públicos, diante da existência de processos penais em curso, o ilustre relator, Ministro Roberto Barroso, no voto
con
dutor do acórdão paradigma, ponderou, sopesou e aquilatou diversos princípios administrativos,
con
stitucionais e atinen
tes
à esfera penal, a fim de harmonizar as normas em
con
flito, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A
con
clusão do Supremo Tribunal Federal, então, foi a seguinte:

1) Como regra geral,
a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em
con
cursos públicos, o que pressupõe:

(I)
con
denação por órgão colegiado ou definitiva;
e

(II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo
con
cretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente;

(2) a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),

sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.
(
g.n
.
)

A
tes
e
fixada no Tema 22, foi no sentido de que: “
Sem previsão
con
stitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de
con
curso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”.

Em outras palavras
, o Supremo Tribunal Federal definiu que, como regra, a existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em
con
cursos públicos, devendo ser observada a existência de
con
denação por órgão colegiado ou definitiva, e a relação de incompatibilidade entre o crime e as atribuições do cargo pretendido, ressalvadas situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade quando o
con
curso envolver as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal mitigou tal entendimento para as carreiras de segurança pública.

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CON
CURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE INVESTIÇÃO DA
CON
DUTA
SOCIAL .
INCOMPATIBILIDADE DO PERFIL DO CANDIDATO COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO ALMEJADO. CARREIRA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22.
1 .
Nos termos da
tes
e
fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO,
DJe
de 17/8/2020), “sem previsão
con
stitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de
con
curso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação
penal .
”
2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupan
tes
desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de
con
trole. 3. A exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e
con
sistente com o texto
con
stitucional .
4. Alguém que responde ou já esteve envolvido em ocorrências policiais está sujeito a
con
sequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública
.
5 .
Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1488769 SP, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 10-06-2024 PUBLIC 11-06-2024)”

Neste viés, é possível a exclusão de candidato durante a fase de investigação social em
cer
tame
para as carreiras de segurança pública quando a decisão administrativa restar fundada em
con
duta social desabonadora
con
statada em inquéritos policiais ou ação penal, uma vez que tal circunstância é incompatível com os valores basilares do cargo almejado.

Con
tudo, n
a hipó
tes
e
,
verifico que a reprovação do impetrante foi motivada pela existência de
02 (
doi
s)
boletins de ocorrência
: o de º 2015.178469 (Id. 230315730) pela suposta prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal e o de nº 2015.171
362, registrado como ocorrência atípica, a
lém de
termo

circunstanciado

por
con
strangimento
ilegal (art. 197 do Código Penal)
, sob o nº 1
003
0
29-47.2017.4.01.3600
(Id. 230315733).

A sentença recorrida, por seu turno, dispôs
(Id.
230316158)
:

“Em que pese o item 18.11 do edital disponha as circunstâncias em que os candidatos serão
con
siderados não recomendados, a decisão administrativa
não est
á
em sintonia com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal Federal, TEMA 22, de modo que é in
con
stitucional a exclusão de candidato de
con
curso público que esteja respondendo a processo criminal. [...]

Outrossim, em
04/10/2023
o Supremo Tribunal Federal apreciou o mérito
do Tema

1190 que
tratava da possibilidade de investidura em cargo público, após aprovação em
con
curso, de pessoa com os direitos políticos suspensos e em débito com a Justiça Eleitoral, em razão de
con
denação criminal transitada em julgado.

Dessa forma, se nem mesmo a
con
denação criminal poderá afastar de plano o candidato do
cer
tame
, muito menos o fará a mera existência de um boletim de ocorrência, ou de processo criminal (ainda em andamento) em desfavor do impetrante. [...]

Ante ao exposto,
CON
CEDO A SEGURANÇA
pleiteada

para determinar ao impetrado que proceda a reintegração imediata do impetrante no
cer
tame
e, por
con
sequência, oportunize sua participação nas demais fases, garantindo-lhe, desde já, para hipó
tes
e
de plena aprovação, a reserva de vaga a ser observada pelo impetrado, ratificando a liminar
con
cedida anteriormente.
”

Con
soante determinado pelo juízo sentenciante, estou
con
vencido que não se afigura proporcional e razoável a eliminação do Impetrante na fase de investigação social do
cer
tame
apenas, e tão somente, em razão da existência de boletins de ocorrência
,
inquéritos ou ações penais em curso.

Dessa forma,
a recusa em dar posse a um candidato aprovado em
con
curso público, sem a existência de uma sentença penal
con
denatória com trânsito em julgado,
con
stitui violação ao princípio
con
stitucional da presunção de inocência. Tal princípio, que possui estatura de cláusula pétrea, assegura que ninguém será
con
siderado culpado an
tes
do trânsito em julgado da respectiva
con
denação,
con
forme estabelece o art. 5º, inciso LVII, da
Con
stituição Federal: "LVII -
ninguém será
con
siderado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
con
denatória
."

Cito preceden
tes
:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
CON
CURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ANTECEDEN
TES
CRIMINAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto por candidato excluído de
con
curso público da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em razão de investigação social que
con
siderou desabonadora a existência de boletim de ocorrência por crime de homicídio doloso. O apelante foi aprovado nas demais fases do
con
curso, sendo indeferido apenas na última etapa (investigação social). No curso do processo penal, foi oferecida transação penal ao apelante, já integralmente cumprida, com sentença de extinção da punibilidade. Na origem, a segurança foi denegada.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão
con
siste em saber se a exclusão do candidato na fase de investigação social, com base em boletim de ocorrência já superado por transação penal, é legítima e razoável para o impedimento de sua participação nas etapas subsequen
tes
do
cer
tame
.

III. Razões de decidir:

A investigação social em
con
cursos para carreiras de segurança pública envolve avaliação da
con
duta moral e dos anteceden
tes
do candidato, sendo permitida a exclusão com base em fatos desabonadores.

No entanto, a jurisprudência do STF e STJ re
con
hece que não é razoável a eliminação do candidato com base unicamente em boletim de ocorrência ou em transação penal referente a crime de menor potencial ofensivo.

No caso
con
creto, o fato de o apelante ter cumprido transação penal relacionada a delito menor não pode ser
con
siderado como desabonador para fins de eliminação do
con
curso, à luz do princípio da razoabilidade e da presunção de inocência.

IV. Dispositivo e
tes
e
:

Recurso provido para determinar a reintegração do candidato às fases subsequen
tes
do
con
curso, incluindo nomeação e curso de formação.

Tes
e
de julgamento: “
1. A eliminação de candidato em
con
curso público, com base exclusivamente em boletim de ocorrência ou em transação penal por delito de menor potencial ofensivo, é incompatível com os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.
2. A transação penal, cumprida e com sentença de extinção da punibilidade, não pode ser
con
siderada para fins de exclusão do candidato em fase de investigação social de
con
curso público.

(
TJ/MT
1011573-51.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)
” [
g.n
.]

“
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ERRO MATERIAL – ACOLHIMENTO – RETIFICAÇÃO DO NOME DO IMPETRANTE -
CON
CURSO PÚBLICO – NEGATIVA DE POSSE COM SUPORTE EM ANTECEDEN
TES
CRIMINAIS – INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA
CON
DENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
O STF já decidiu no sentido de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de
cer
tame
público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença
con
denatória.
(AI 829186 -
AgRg
, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 23.4.2013, Processo Eletrônico Dje-123,
divulg
26.06.2013, p. 27.6.2013)

Excedendo a Administração Pública no exame da moralidade administrativa ao negar posse ao candidato que responde a processo penal ainda em curso, afrontando, com isso, outras normas
con
stitucionais, é de rigor a intervenção do Judiciário, o que não
con
stitui incursão indevida em matéria afeta ao mérito administrativo.

(
TJ/MT
0022265-70.2012.8.11.0041
, ,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2017,
Publicado
no DJE 01/12/2017)
.
” [
g.n
.]

Neste passo, deve ser mantida a sentença proferida pelo juízo singular, diante
da inexistência de processo criminal
com
con
denação
transitad
a
em julgado em desfavor do apelado, estando o referido
posicionamento
em
con
formidade com os preceden
tes
jurisprudenciais deste E. Tribunal
.

Depreende-se, pois, da leitura do acórdão, a ausência de afronta ao
Edital do
cer
tame
,
a
Lei Complementar nº 555 de 2014, ao art. 2º, art. 5º, art. 37, caput, da
Con
stituição Federal

e dos acórdãos citados
,

eis que todos os institutos não são aplicáveis ao caso
con
creto.

Ante ao exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
voluntário
interposto pelo Estado de Mato Grosso
e
em
reexame necessário
RATIFICO
a sentença
mantendo-a
incólume

para fins de
CONCEDER
a
SEGURANÇA
pleiteada, determinado ao impetrado que proceda a reintegração imediata do impetrante no certame,
oportunizando
sua participação nas demais fases
,
garantindo-lhe

para hipótese de plena aprovação, a reserva de vaga a ser observada pelo impetrado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025